Tribunal: TJPA
Processo: 0024712-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024712-91.2011.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO
ATÉ COMPLETAR 21 ANOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I-
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, por dever de oficio, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de pensão por morte até o autor completar 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão do curso superior, o que ocorrer primeiro.

II-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.

III- O óbito do segurado ocorreu no ano de 1998, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011/1981, que previa o direito ao recebimento do benefício até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme art. 22, inciso I, da referida lei.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por dever de ofício, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
interposta por
SILVINO DIAS SANTES
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos o autor ajuizou referida ação narrando ser pensionista da autarquia previdenciária em decorrência do falecimento de seu avô, o Sr. Raimundo Rodrigues Moia, ex servidor deste Egrégio Tribunal de Justiça, e de repente, de forma arbitrária, a autarquia suspendeu o pagamento do benefício sob a alegação de que já havia completado a maioridade e não faria jus ao recebimento, todavia, afirma ser estudante universitário e não ter condições de continuar arcando com os custos da faculdade.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença de ID 1555440, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a situação dos presentes autos encontra similitude com entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, o que autoriza a improcedência do pedido, de acordo com o novo CPC.

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do Novo CPC, julgo a pretensão inicial IMPROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito. (...)”

O Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença.

Em suas razões (ID 1555441), aduz que por se tratar de legislação previdenciária deve-se dar as normas que regulamentam à matéria uma interpretação voltada ao caráter social e protetor aos hipossuficientes, cabendo ao Estado minorar tanto quanto possível o sofrimento advindo de tais circunstâncias, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Argui que a interpretação da legislação previdenciária nunca pode acentuar as desigualdades nem contrariar o princípio acima citado.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal já vem se posicionando sobre a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ao beneficiário universitário.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de reconhecer a legalidade do pagamento da pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até o término do curso universitário (o que ocorrer primeiro).

O IGEPREV apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1555443).

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 1555444.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1628630).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e garantir que a parte autora continue recebendo a pensão por morte até os 24 (vinte e quatro ) anos de idade ou a conclusão do curso superior em que está matriculada, o que ocorrer primeiro (ID 1811975).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor/interessado ao recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão do curso de ensino superior em que está matriculado.

Inicialmente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso em análise, o autor é neto do Sr. Raimundo Rodrigues Moia, ex-servidor deste Egrégio Tribunal de Justiça, falecido em 1998,
quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP, que em seu artigo 22, inciso I, previa:

Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I -
A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria
.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu artigo 6º, inciso IV, previa:

Art. 6º - Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

IV –
filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial
.

Entretanto, em 23/01/2003, o artigo supracitado foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003.

Desta forma, considerando que a morte do ex-segurado ocorreu no
ano de 1998
, conclui-se que
ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior
, como pretende o autor/apelante.

A propósito, a despeito de inexistência de lei vigente ao tempo da morte estendendo o benefício nos moldes pleiteados pelo autor, há que se considerar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, i
n verbis
:

Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Ademais, acrescento que a Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. Vejamos:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENSÃO POR MORTE. LEI 9.717/98. PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO.
LEI ESTADUAL 109/97. BENEFÍCIOS DISTINTOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
.

I- A Lei Federal 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, tendo a Lei Complementar Estadual 109/97, em seu artigo 6º, estendido o benefício aos filhos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos, sem remuneração; II - Vedação de concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral da previdência social não permitiu a sua extensão aos universitários menores de 24 (vinte e quatro) anos. III - Necessidade de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício e a prorrogação do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos: prova de estar cursando ensino superior; não exercer atividade remunerada e ser maior de 21 (vinte e um) anos. IV- Considerando que o agravante só completou 21 (vinte e um) anos em 2004, quando já em vigor a Lei 9.717/98, não há direito adquirido à extensão da pensão por morte
. V- Embargos acolhidos tão-somente para esclarecer o tema, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a decisão exarada. (AgRg no REsp 1136290/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. É do próprio texto legal a determinação de que o pagamento da pensão por morte extingue-se quando o dependente completa 21 anos de idade - em se tratando de filho (a) ou pessoa equiparada, e irmão(ã) - salvo quando se tratar de pessoa inválida. 3. A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 818.640/SC, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010)

Logo, diante de toda legislação pertinente ao caso sob exame, não há como se reconhecer a existência de direito do autor/apelante em receber os valores relativos a pensão por morte até a data em que completou 24 (vinte e quatro) anos, todavia, deve ter reconhecido o direito ao recebimento do benefício até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade.

A seguir, colaciono jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I

A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário.

II

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício.

III

O óbito do ex-segurado ocorreu em 04/05/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará ? IPASEP.

IV

Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Recorrido

V

Recurso conhecido e provido nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2018.00647040-06, 185.932, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 22-02-2018)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES.

1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF; 2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ; 3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;
4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça; 5- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 19-10-2017)

Dessa fora, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau merece ser reformada, devendo ser reconhecido o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença hostilizada, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
agosto
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020